Tribunal: TJSP
Processo: 0006529-38.2014.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Furtos simples – Comprovação, à vista da prova oral coligida aos autos, corroborada pelos demais elementos de prova amealhados aos autos – Condenação mantida.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, cancelados os maus antecedentes certificados, não respaldados em condenação definitiva.
Concurso material – Delitos perpetrados em situações fáticas distintas, distintos os bens

Ementa:
Furtos simples – Comprovação, à vista da prova oral coligida aos autos, corroborada pelos demais elementos de prova amealhados aos autos – Condenação mantida.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, cancelados os maus antecedentes certificados, não respaldados em condenação definitiva.
Concurso material – Delitos perpetrados em situações fáticas distintas, distintos os bens jurídicos ofendidos – Reconhecimento – Necessidade.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Necessidade.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelo defensivo parcialmente provido.